Tribunal: TJBA
Processo: 0305709-89.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305709-89.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itabuna, contra sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade de auto de infração de trânsito e de seus efeitos, em razão da ausência de notificação da autuação ao proprietário do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação do envio da notificação da autuação, desacompanhada de prova efetiva de sua regular expedição ou recebimento, é suficiente para validar o auto de infração de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, devendo verificar a observância dos requisitos legais e constitucionais do procedimento.

4. A legislação de trânsito exige a regular notificação da autuação como condição de validade do processo administrativo sancionador.

5. O ente público não comprova a regular expedição da notificação ao proprietário do veículo, limitando-se a juntar telas sistêmicas e cópia do auto de infração, sem aviso de recebimento ou documento idôneo.

6. Incumbe à Administração o ônus da prova quanto à regularidade do procedimento administrativo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A ausência de notificação válida viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e cede diante da ausência de prova da regularidade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da regular notificação da autuação invalida o auto de infração de trânsito.

2. A inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo acarreta a nulidade da penalidade aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CTB, art. 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001719-58.2021.8.05.0088, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 03/07/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8006063-86.2021.8.05.0022, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 26/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0305709-89.2014.8.05.0113
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e como apelado
FERNANDO DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator